Tribunal: STF
Processo: ARE 1414878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas relativas ao exercício financeiro de 2016, determinando: i) o recolhimento ao erário de R$ 4.158.550,98, com o acréscimo de multa de 8% sobre tal valor; ii) a aplicação de R$ 1.776.905,38 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos da EC 117/2022; e iii) a transferência aos cofres públicos de R$ 513.024,84, relativos a recursos de origem não identificada. O acórdão foi assim ementado: 



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). 1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) referente ao exercício financeiro de 2016. EXAME. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. REGRA GERAL. EXIGÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E DETALHADO. DESNECESSIDADE. OUTRAS PROVAS. RES.-TSE 23.464/2015. JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE. DESBUROCRATIZAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 2. A Res.-TSE 23.464/2015 disciplina de modo claro a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do Fundo Partidário. 3. O art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015 estabelece que a prova dos gastos “deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço”. Já o § 1º prevê que, além da nota fiscal, a Justiça Eleitoral “pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos”, a exemplo do contrato, do comprovante de entrega do material ou do serviço prestado, do demonstrativo bancário de pagamento e da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e § 1º, da Res.-TSE 23.464/2015 permite concluir que se o partido político apresenta nota fiscal formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação – com destaque para o serviço prestado ou o material fornecido –, não cabe em regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou a execução do objeto. 5. A análise das prestações de contas, desde o primeiro exame pelo órgão técnico, deve seguir os parâmetros do art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015 e da jurisprudência, visto que: (a) entender de forma diversa constituiria afronta a diploma aprovado por esta própria Corte; (b) é necessário otimizar a apreciação do ajuste contábil, pois a exigência adicional de provas, quando despicienda em face da idoneidade do documento fiscal, gera círculo vicioso ao demandar mais tempo do órgão técnico e do Plenário, quase sempre perto do prazo prescricional; (c) impõe-se garantir segurança jurídica às agremiações quanto aos documentos que precisam ou não ser de fato apresentados. 6. No caso específico dos autos, a maior parte dos gastos tidos como irregulares pelo órgão técnico está, na verdade, amparada por documentos fiscais idôneos que contêm descrição detalhada das despesas, sem nenhum indício de uso inapropriado de recursos públicos, conforme o art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015. 7. Despesas que se examinam na seguinte ordem: (a) regulares, com notas fiscais detalhadas; (b) regulares, com notas complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); (c) irregulares, sem prova de vínculo com a atividade partidária; (d) irregulares por razões diversas (inobservância à economicidade, falta de provas ou justificativas, etc). PRIMEIRO GRUPO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS. IDONEIDADE. DETALHAMENTO. REGULARIDADE. 8. As despesas deste grupo foram comprovadas mediante notas fiscais idôneas, com descrição específica do objeto contratado ou do material fornecido, cabendo afastar a glosa do órgão técnico. 9. A título de parâmetro, mencione-se o gasto contratado com a D7 Produções Cinematográficas Ltda. (item 3.8.11.2 do voto), no total de R$ 1.426.000,00, em que uma das nove notas fiscais dispõe: “valor referente a 50% (cinquenta por cento) do contrato nº 294 – CEN/PSDB, serviços de produção, edição, em bloco de 10 minutos (dia 19 de maio de 2016) e dos 3 (três) filmes para inserções nacionais (dias 12 e 31 de maio e 02 e 11 de junho de 2016), a serem veiculados no horário gratuito reservado à propaganda partidária”. 10. As seguintes despesas se enquadram neste grupo: (i): serviço de limpeza (R$ 5.610,30; Thaina Nascimento Pinto; item 3.4); (ii) auxílio alimentação (R$ 150.215,40; Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.; item 3.5); (iii) hospedagem (Maiorca Passagens e Turismo Ltda.; R$ 164.090,21; item 3.7.2); (iv) Consulthabil Contadores Ltda. (R$ 80.000,00; item 3.8.3);(v) Dcloudware Consultoria em Informática Ltda. e Dedalus Prime Sistemas e Serviços de Informática Ltda. (R$ 120.706,36; item 3.8.4.1); (vi) despesas diversas com alimentação (dos R$ 10.301,29 glosados de início, remanesce como irregular apenas o montante de R$ 1.269,99; item 3.8.7); (vii) Comunicafilmes Produção de Filmes Ltda. (R$ 31.000,00; item 3.8.11.1); (viii) FR Consultoria e Comunicação S/C Ltda. (R$ 40.000,00; item 3.8.11.3); (ix) Katarina Produções Eireli (R$ 225.000,00; item 3.8.11.4); (x) Nova Estratégia Comunicação Ltda. (R$ 353.500,00 e R$ 33.750,00; item 3.8.11.5); (xi) VP Mídias Comunicação e Consultoria Eireli (R$ 184.890,00; item 3.8.11.7); (xii) Cristo Rei Emp. Imobiliários (R$ 524,00; item 3.8.13); (xiii) Nova Representação, Consultoria e Assessoria Ltda. (R$ 50.000,00; item 3.8.22.4); (xiv) Amostra Instituto de Pesquisa Ltda. (R$ 83.600,00; item 3.8.24.1); (xv) Agenda Social e Cidades Assessoria e Consultoria Eiteli (R$ 1.291.400,00; item 3.8.25.1); (xvi) APC Agência Premium Comunicação Ltda. (R$ 130.000,00; item 3.8.25.2); (xvii) Famal Consultoria e Assessoria Ltda. (R$ 20.000,00; item 3.8.25.5); (xviii) Adhoc Comunicação Ltda. (R$ 45.000,00; item 3.8.26.1); (xviii) Gadelha & Silveira Empresa de Comunicação Ltda. (R$ 14.500,00; item 3.8.26.9); (xix) Ideias Assessoria Pesquisa e Projeto Eireli (R$ 6.000,00; item 3.8.26.11); (xx) Ilha da Imagem Consultoria e Eventos Ltda. (R$ 10.990,00; item 3.8.26.12); (xxi) Impresso Editora Ltda. (R$ 2.059,00; item 3.8.26.13); (xxii) Josélio Gonçalves Teles (R$ 4.500,00; item 3.8.26.14); (xxiii) K3 Produções em Mídias Ltda. (R$ 9.436,00; item 3.8.26.15); (xxiv) Malu Losso Relações Públicas e Eventos Ltda. (R$ 48.898,01; item 3.8.26.16). SEGUNDO GRUPO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS. COMPLEMENTAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. REGULARIDADE. 11. Despesas comprovadas mediante notas fiscais a princípio genéricas, porém complementadas por outros documentos, tais como contratos, novamente afastando-se o parecer da ASEPA. 12. Como parâmetro, o gasto de R$ 330.000,00 com João Almeida dos Santos-ME (item 2.2.1), cujas notas descrevem a “prestação de serviços de consultoria, sendo que os serviços foram executados nas dependências do tomador, conforme contrato entre as partes”, constando do contrato: “a) exercício das atividades previstas no art. 158 do estatuto partidário, bem como as fixadas no § 2º do art. 66, do mesmo diploma, quando delegadas; b) formulação, planejamento e avaliação de planos, programas e projetos de atividades, dentro das linhas institucionais de atuação do PSDB; c) colaboração na coordenação e implementação dos planos e programas de atividades do PSDB; d) definição de estratégias de ação partidária”. 13. No mesmo sentido, os gastos na sequência: (i) passagens aéreas e hospedagens (Aviz Tur Ltda. e DNR Viagens e Turismo Ltda.; R$ 60.995,25 e R$ 306.063,37; item 3.7.7); (ii) assinatura de periódicos (R$ 1.236,90; item 3.7.10); (iii) Medialogue Digital Ltda. (R$ 380.000,00; item 3.8.4.2); (iv) Serasa S/A (R$ 64.953,18; item 3.8.4.3); (v) Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados S/S-ME (R$ 70.000,00; item 3.8.5.1); (vi) Oliveira Camargo e Pereira Sociedade de Advogados (R$ 325.000,00; item 3.8.5.2); (vii) Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados (R$ 325.000,00; item 3.8.5.3); (viii) Odaluc Consultoria Empresarial Eireli (R$ 255.000,00; item 3.8.6.1); (ix) Tronolone & Tavares Comunicação Ltda. (R$ 93.500,00; item 3.8.6.2); (x) Lazzooli Consultoria Ltda. (R$ 40.000,00; item 3.8.6.3); (xi) Nrosa Produção Comunicação e Eventos Culturais Ltda. (R$ 168.000,00; item 3.8.6.4); (xii) Luiz Michalick Assessoria e Consultoria em Comunicação Eireli (R$ 324.926,00; item 3.8.6.5); (xiii) Caravelas Consultoria e Comunicação Ltda. (R$ 144.000,00; item 3.8.6.6); (xiv) Gonçalves Comunicação Eireli (R$ 85.000,00; item 3.8.6.7); (xv) Ricardo Olímpio Bezerra (R$ 10.500,00; item 3.6.8.9); (xvi) Dinâmica Adm. Serviços e Obras Ltda. (R$ 99.963,49; item 3.8.8); (xvii) ANNT Comunicação Ltda. (R$ 170.850,00; item 3.8.9); (xviii) Porto Alegre Assessoria de Imprensa e Consultoria S/S (R$ 180.000,00; item 3.8.11.6); (xix) Maiorca Passagens e Turismo Ltda. (R$ 102.981,76; item 3.8.15); (xx) materiais impressos diversos (R$ 8.929,72; item 3.8.18); (xxi) serviços diversos de informática (R$ 24.196,00; item 3.8.20); (xxii) serviços jurídicos diversos (R$ 35.000,00; item 3.8.21); Arpia Comunicação Eireli (R$ 30.000,00; item 3.8.22.1); (xxiii) Centere Gestão e Negócios Eireli (R$ 1.045.000,00; item 3.8.22.2); (xxiv) Roma Serviços Administrativos Eireli (R$ 140.000,00; item 3.8.22.5); (xxv) serviços de telefonia (R$ 31.523,00; item 3.8.23); (xxvi) GPP Planejamento e Pesquisa Ltda. (R$ 30.000,00; item 3.8.24.2); (xxvii) Plangov Planejamento Ltda. (R$ 50.000,00; item 3.8.24.3); (xxviii) Arpia Comunicação Eireli (R$ 90.000,00; item 3.8.25.3); (xxix): Faber Press Comunicação S/S Ltda. (R$ 429.000,00; item 3.8.25.4); (xxx) Iuri T T da R Pitta ME (R$ 180.000,00; item 3.8.25.6); (xxxi) Juliana Cunha Lima Neves-ME (R$ 75.354,84; item 3.8.25.7); (xxxii) Machado & Roth Comunicações Ltda. (R$ 100.000,00; item 3.8.25.8); (xxxiiii): Tamgara Serviços Digitais Eireli (R$ 2.233.000,00; item 3.8.25.9); (xxxiv) Bela Cor Gráfica e Serviços Ltda. (R$ 3.480,00; item 3.8.26.3); (xxxv) Engenharia de Eventos Eireli (R$ 153.350,00; item 3.8.26.5); (xxxvi) Fortune Comunicação e Serviços Ltda. (R$ 28.200,00; item 3.8.26.7); (xxxvii) Master Sol (R$ 16.455,25; item 3.8.26.17); (xxxviii) Miranda Turismo e Representações Ltda. (R$ 266.553,55; item 3.8.26.19); (xxxix) Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A (R$ 13.840,00; item 3.8.26.20); (xl) AMDS Soluções em Informática Ltda. (manutenção de software; R$ 20.000,00; item 3.13 ); (xli) Kacius Kley Guedes dos Santos (R$ 1.950,00; item 3.14); (xlii) Maiorca Passagens e Turismo Ltda. (R$ 118.558,39; item 4.1.2); (xliii) gastos diversos com publicidade no contexto da participação feminina na política (R$ 422.400,00; item 4.3.2); (xliv) fretamento de aeronaves (R$ 428.280,00 regulares em face dos R$ 1.257.420,00 de início glosados; itens 3.9.1 a 3.9.4). TERCEIRO GRUPO DE GASTOS. AUSÊNCIA. PROVA. VÍNCULO. ATIVIDADE PARTIDÁRIA. IRREGULARIDADE MANTIDA. 14. As despesas deste grupo contêm documentos nos autos, que, todavia, não demonstraram o vínculo com a atividade partidária, mantendo-se a glosa do órgão técnico. 15. A título de exemplo, o gasto de R$ 207.169,43 com serviços de pilotos de aeronave (item 3.1 do voto): o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) demonstra a despesa em si (“recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de pilotagem de avião arrendado, a importância de [...]”), porém não há elementos documentais – tais como o contrato – que permitam esclarecer o efetivo vínculo com a atividade partidária. 16. Na mesma linha, as seguintes despesas: (i) locação de bens a G3 Produções de Eventos Ltda. e a Silvio Luiz Ferreira (R$ 25.916,00 e R$ 17.941,56; item 3.6); (ii) débitos bancários diversos (totalizando R$ 212.576,28; item 3.7.5); (iii) reembolso com serviço de táxi (R$ 60,00; item 3.7.8); (iv) passagens aéreas (R$ 85.375,15; Rita Maria Barreiro; item 3.8.1); (v) táxi (Coobras – Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.; R$ 68.676,66; item 3.8.2); (vi) Frederico Ponki Kulkelhaus (R$ 10.880,80; item 3.8.6.10); (vii) Marcello Coimbra Cardoso EPP (R$ 10.000,00; item 3.8.10); (viii) itens alimentícios (R$ 5.689,89; item 3.8.12); (ix) Sensations Travel Operadora Turística Eireli-ME (R$ 14.893,39; item 3.8.14); (x) Coobras – Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda. (R$ 24.768,71; item 3.8.16); (xi) fretes e carretos (R$ 3.892,00; item 3.8.17); (xii) desembolsos diversos com alimentação (manutenção da irregularidade de R$ 14.576,48 dos R$ 29.006,48 de início glosados; item 3.8.19); (xiii) Atrium Conforts Hotel Ltda. (R$ 1.886,90; item 3.8.26.2); (xiv) DNR Viagens e Turismo Ltda. (R$ 18.817,41; item 3.8.26.4); (xv) Eventos Lequipe (R$ 21.351,69; item 3.8.26.6); (xvi) G3 Produções e Eventos Ltda. (R$ 5.600,00; item 3.8.26.8); (xvii) Hotéis Reunidos Amazônia Ltda. (R$ 1.759,16; item 3.8.26.10); (xviii) Melia Brasil Administração Hotelaria e Comercial (R$ 16.723,78; item 3.8.26.18); (xix) fretamento de aeronaves (R$ 829.140,00 de R$ 1.257.420,00; itens 3.9.1 a 3.9.4); (xx) Coobras – Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda. (R$ 8.785,84; item 4.3.1); (xxi) gastos diversos com alimentação (irregularidade de R$ 1.664,30 dos R$ 5.558,50 de início glosados; item 4.3.3); (xxii) despesas diversas com seminários (irregularidade de R$ 24.893,48 dos R$ 27.393,48 de início impugnados; item 4.3.4). QUARTO GRUPO DE GASTOS. IRREGULARIDADES DE NATUREZA DIVERSA. MANUTENÇÃO. 17. Manutenção das irregularidades dos gastos relativos a este grupo por razões diversas. 18. Pagamento de salários acima dos valores de mercado (item 3.2 ): mantém-se a glosa de R$ 885.851,21 dos R$ 1.017.707,06 inicialmente impugnados, por afronta à economicidade no uso de recursos públicos (precedentes). Em muitos dos casos o salário mensal superou em mais de 200% o parâmetro, com destaque, por exemplo, para o valor de R$ 6.326,61 pago a auxiliar de serviços de limpeza e conservação. 19. Aluguel mensal de imóvel (R$ 3.196,69; item 3.7.1) em montante superior ao do contrato (R$ 2.851,63): não prospera a justificativa de que teria havido reajuste, pois na avença se previu a alteração apenas de “12 em 12 meses”. 20. Seguro (R$ 2.030,66; item 3.7.3): a legenda apresentou documentos apenas em alegações finais, incidindo os efeitos da preclusão. 21. Falta de registro da rubrica “razão analítico” quanto às despesas de Fundo de Caixa (R$ 18.685,82; item 3.7.4): houve gastos em dinheiro, no decorrer do exercício financeiro, sem que seja possível verificar sua efetiva regularidade. 22. Taxas de condomínio e energia elétrica (R$ 2.665,08 e R$ 167,23; item 3.7.6): o contrato refere-se à locação de imóvel diverso daquele em que foram pagas as despesas. 23. Água e esgoto (R$ 1.105,20 e R$ 1.515,47; item 3.7.9): quanto ao primeiro, não houve demonstração de que se buscou verificar o vultoso montante gasto em um único mês, ao passo que, no que concerne ao segundo, o contrato é de outro imóvel. 24. Tâmara Rodrigues da Silva (R$ 14.400,00; item 3.8.6.8): a legenda apresentou, tempestivamente, apenas notas fiscais contendo descrição genérica: “serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza”. 25. Chaves & Graziano – Agronegócios e Marketing Rural S/S Ltda. (R$ 150.000,00; item 3.8.22.3): notas fiscais genéricas, com o teor “serviços prestados”. Ademais, a ASEPA realçou que “o partido apresentou relatórios sem assinatura, sem logotipo da empresa, sem índice. Verificou-se que o conteúdo dos relatórios são resumos de reportagens publicadas em diversos sites que tratam de agronegócio”, concluindo que “os relatório [sic] não agregam valor as informações e nem indica [sic] posicionamento político ao partido [...]”. 26. Utilização de recursos do Fundo Partidário fora das hipóteses previstas no art. 44 da Lei 9.096/95: (i) indenização oriunda de ação judicial por danos materiais, morais e estéticos (R$ 4.840,00; item 3.10); (ii) pagamento de multas e encargos financeiros diversos (R$ 146.267,27; item 3.11). 27. Transferência, pelo Diretório Nacional, de R$ 1.266.643,28 a diretórios regionais que estavam com cotas do Fundo Partidário suspensas (item 3.12). Ao contrário do que aduz a grei, o termo inicial da suspensão dos repasses é a data em que publicado o decisum de desaprovação das contas, e não o de sua ciência. Precedentes e arts. 28, IV, e 29, II, da Res.-TSE 21.841/2004. 28. Constatada a existência de irregularidades, sem provas documentais a respeito das receitas e despesas: (i) débitos bancários (R$ 28.000,00; item 4.1.1); (ii) créditos em conta corrente (R$ 3.919,35; item 6.1); (iii) inconsistências de créditos em conta bancária (R$ 57,25; item 6.2). 29. Essa Corte entende que, não obstante a impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário, uma vez realizado o bloqueio judicial, é dever da grei empreender ações efetivas para reverter os valores constritos, sob pena de devolução ao erário do montante correspondente. Assim, a grei deve comprovar, no prazo máximo de 60 dias, a efetiva tomada de providências no sentido de afastar o bloqueio (R$ 1.791,45; item 4.1.1). INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. 30. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 1.776.905,38 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando apenas R$ 3.249.917,59 de R$ 5.026.822,97. 31. A Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que “[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]”. Assim, o valor irregular não aplicado em 2016 na ação afirmativa em apreço não ensejará qualquer condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido, recentíssimo julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, sessão de 7/4/2022. CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 4,63% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NATUREZA. MONTANTE ELEVADO. DESAPROVAÇÃO. 32. Após o exame de todas as despesas objeto de impugnação, verifica-se que, de R$ 89.725.422,36 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 4.158.550,98, já decotado o valor objeto da anistia da EC 117/2022, o que equivale a 4,63% do total de recursos, os quais devem ser recolhidos ao erário. 33. As falhas representaram montante superior a quatro milhões de reais, algumas delas com gravidade acentuada, com destaque para o repasse irregular de mais de um milhão de reais a diretórios com cotas suspensas. 34. Quanto à penalidade prevista no art. 37 da Lei 9.096/95 (com redação dada pela Lei 13.165/2015), na presente hipótese há de se fixar multa de 8%, considerando a natureza das falhas, o valor a ser restituído (R$ 4.158.550,98) e a média mensal recebida do Fundo Partidário em 2016 (R$ 7.477.118,53). 35. Contas do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), relativas ao exercício de 2016, desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 4.158.550,98 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular), com recursos próprios, por meio de GRU, encaminhando a este Tribunal o respectivo comprovante, acrescido de multa de 8% sobre tal valor, mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário; b) aplicação de R$ 1.776.905,38 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022; c) recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 513.024,84 (R$ 509.105,49 + R$ 3.919,35), relativos a recursos de origem não identificada por meio de GRU.



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente, para prestar esclarecimentos, nos termos da seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ESCLARECIMENTOS. 1. No aresto que se embarga, esta Corte Superior, por unanimidade, desaprovou as contas do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) relativas ao exercício de 2016, determinando: recolhimento ao erário de R$ 4.158.550,98 com o acréscimo de multa de 8% sobre tal valor; aplicação de R$ 1.776.905,38 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022; transferência aos cofres públicos de R$ 513.024,84, relativos a recursos de origem não identificada. 2. Pontuou-se que os gastos com salários de funcionários do partido, no montante de R$ 885.851,21, foram considerados irregulares, especialmente diante da falta de economicidade corroborada com o fato de que não foram apresentados no presente ajuste o plano de cargos e salários e os comprovantes de qualificação dos profissionais justificando as altas remunerações. No ponto, foi acolhido o parecer técnico a fim de adotar como parâmetro o plano de carreira do Conselho Federal de Contabilidade, que, em 2016, recebeu verbas públicas em total relativamente próximo ao do PSDB. 3. Frisou-se, com supedâneo na jurisprudência desta Corte Superior, que não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão. Precedentes. 4. Rechaçou-se de forma categórica a arguição de que os gastos com táxi, no importe de R$ 102.231,21, foram justificados, assentando-se, com base no entendimento desta Corte sobre o tema, que “não é possível extrair o vínculo com a atividade partidária quanto à integralidade dos documentos apresentados”, pois as notas fiscais descrevem somente “transporte de passageiros” e cada uma se refere a vouchers de determinados períodos. 5. Constou de forma expressa que as despesas com locação de bens com a empresa G3 Produções de Eventos e de sala com Sílvio Luiz Ferreira (R$ 25.916,00 e R$ 17.941,56) não foram comprovadas, porquanto os documentos apresentados possuem informe genérico, dos quais não é possível extrair o vínculo com a atividade partidária. 6. Identificaram-se repasses irregulares de recursos do Fundo Partidário a diretórios estaduais cujas contas foram desaprovadas, no valor de R$ 1.266.643,28, consignando-se que, com supedâneo na jurisprudência desta Corte Superior, o repasse de cotas deve ser suspenso a partir da publicação do decisum que rejeitou as respectivas contas locais. 7. No caso, a suspensão de repasse de cotas aos diretórios regionais se refere aos exercícios financeiros de 2010, 2011 e 2012 e às eleições de 2010 e 2012. Assim, não se aplicam a eles os dispositivos da Res.-TSE 23.464/2015, assim como alterações normativas instituídas pelas Leis 13.165/2015 e 13.877/2019. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos. 



    No Recurso Extraordinário, foram aduzidas as seguintes razões: i) a matéria assume repercussão geral, notadamente em razão da ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, de modo que "a recusa do Acórdão recorrido ao não aplicar o art. 37 da Lei nº 9.096/95 atua e contrariedade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal atinente à legalidade, consolidada pela Súmula Vinculante nº 10"; ii) "os atos praticados no exercício financeiro de 2016 foram realizados pela regra vigente à época, art. 60 da Res. TSE 23.464/2015, que exigia a comunicação ao Diretório Nacional da decisão para suspender repasse de recursos"; iii) "o acórdão deixou de aplicar entendimento consolidado e invocou legislação revogada ao tempo das despesas (Res. TSE 21.841/2004) e jurisprudência já superada ante as inovações trazidas pelas leis 13.165/2015 e 13.877/2019"; iv) o Tribunal Superior Eleitoral incidiu em contradição, tendo em vista que, ao concluir pela irregularidade dos repasses aos diretórios regionais em período supostamente vedado, desconsiderou "regra estabelecida por ele próprio para as prestações de contas do exercício financeiro de 2016 em diante (Res. TSE 23.464/2015)"; v) além dos dispositivos da mencionada Resolução, foram "solenemente ignoradas as alterações promovidas no art. 37 da Lei 9.096/1995, através da Lei 13.877/2, a qual determinou expressamente a aplicação de regramento idêntico ao mencionado, a todas as prestações de contas que não tivessem transitadas em julgado"; vi) da mesma forma, o art. 6º da Lei 13.877/2019, que incluiu o § 3º-A no artigo 37 da Lei 9.096/1995 foi ignorado; vii) "muito embora este Tribunal tenha firmado entendimento desde o julgamento das contas do exercício financeiro de 2009 no sentido de a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário aos diretórios regionais inicia-se a partir da publicação das decisões, diante da alteração da norma pelo Legislador, ou seja, superveniência de uma regra legal, resta configurada a figura do instituto do overriding, ou seja, a mudança de orientação jurisprudencial a partir da mudança legislativa"; viii) violação ao princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, pois "inexiste o fenômeno da preclusão ante a ausência de encerramento da instrução processual conforme disciplina nos arts. 37, § 11, da Lei 9.096/1995; 434 e 435 do Código de Processo Civil; e 5º, LV, da Constituição Federal"; ix) "não subsiste qualquer fundamento legal ou normativo válido para sustentar as irregularidades apontadas pelo órgão técnico", de modo que, "tendo cumprido o que determina a norma do TSE aplicável ao caso, não subsiste fundamento para que o PSDB Nacional seja punido com o ressarcimento ao erário e a integralidade de valores atualizados. Do contrário, a decisão reflete exatamente a violação que se pretende ver proibida pelos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa". 



    O apelo nobre foi inadmitido, desafiando o presente agravo, no qual se articulam os seguintes argumentos:



    a) está atendido o requisito do prequestionamento, pois todas as violações foram devidamente demonstradas nos embargos de declaração e posteriormente elencados no Recurso Extraordinário;



    b) ausência de manifestação da matéria de fundo constitucional por parte do aresto, não pode funcionar como impeditivo à passagem do Recurso Extraordinário, como pôs a decisão agravada;



    c) as violações às garantias contidas nos dispositivos constitucionais foram exaustivamente tratadas em sede do Recurso Extraordinário, logo, indeferir o recurso fere dispositivo constitucional, tendo em vista que alcança situações já consolidadas, presente o disposto no art. 5º, caput, da Carta da República e o instituto do overriding (mudança jurisprudência a partir da alteração da norma pelo legislativo);



    d) parece inegável a envergadura constitucional do tema veiculado no recurso extraordinário a ensejar a reforma da r. decisão agravada, de modo que possa o egrégio Supremo Tribunal Federal, dar a sua reconhecida repercussão geral, dizer se foi ou não observado, no caso vertente, o princípio constitucional da segurança jurídica e da legalidade;



    e) na hipótese, em que há inadmissível restrição da autonomia partidária assegurada pelo art. 17 da Carta Política, revela-se ainda mais necessária a “proteção da confiança e da expectativa legítima do jurisdicionado”, certo de que a surpresa com relação ao financiamento da atividade política põe em risco a própria estabilidade do regime democrático;



    f) não há tema de maior interesse para uma agremiação partidária do que a defesa dos mandatos conquistados por seus filiados, pois, em regimes democráticos, a única forma de se ascender ao poder, finalidade derradeira da atividade política, é a conquista e a manutenção de mandatos eletivos.



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    Prestação de contas de partido político. Exercício financeiro de 2016. Agravo em recurso extraordinário que não impugnou as razões da decisão agravada. Falta de interposição de agravo interno contra a aplicação do Tema n. 660 RG. Ausência de prequestionamento do princípio da isonomia e da cláusula de reserva de Plenário. Súmula n. 282/STF. Caráter infraconstitucional das controvérsias sobre a necessidade de intimação do partido sobre a suspensão do repasse das cotas partidárias aos diretórios regionais e sobre a possibilidade de análise de documentação juntada extemporaneamente. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo não reúne condições de êxito, porquanto não elididos os fundamentos da decisão agravada, a seguir reproduzidos:



     



    Verifica-se que a ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, ao princípio da isonomia e à cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da Constituição Federal) não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; e AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Além disso, no tocante ao regramento aplicável, vê-se que a conclusão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional: 



    5. Repasses de Valores a Diretórios A legenda a